Tribunal: CARF
Processo: 13984.000823/2005-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Tatiana Midori Migiyama
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.000823/2005-73
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.666 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOSSKO DO BRASIL ALIMENTOS CONGELADOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DISSIMILITUDE
FÁTICA.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas
nos acórdãos paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão recorrido,
não se prestando os arestos, por conseguinte, à demonstração de dissenso
jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial da Fazenda.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Semiramis de
Oliveira Duro (suplente convocada) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Erika
Costa Camargos Autran, substituída pela conselheira Semiramis de Oliveira Duro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.000823/2005-73
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.000823/2005-73

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
no 3201-007.167, da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
 Por unanimidade de votos, para:
(a) manter a glosa sobre os fretes e armazenagem;
(b) reverter as glosas sobre os dispêndios nas aquisições de bens,
manutenções e instalações de ativo imobilizado proporcionalmente aos
valores da depreciação para aqueles dispêndios que aumentam a vida útil
dos bens do ativo imobilizado em um ano e, integralmente, àqueles
dispêndios que não aumentam;
(c) excluir da base de cálculo do PIS e da Cofins as parcelas referentes à
cessão onerosa de créditos de ICMS adquiridos de terceiros;
 Por maioria de votos, para:
(a) reverter as glosas sobre as embalagens;
(b) manter a glosa sobre os valores acrescidos às contas de energia elétrica,
referente à Contribuição para o custeio da iluminação pública às contas de
energia (Cosip).

O colegiado a quo, assim, consignou a seguinte ementa:

“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO. PRECEDENTE
JUDICIAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio de encontro à posição intermediária criada na
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.000823/2005-73

jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto no Art. 62 do regimento
interno deste Conselho, tem aplicação obrigatória.
EMBALAGENS DE TRANSPORTE. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Nos casos em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as
características do produto durante a sua realização, é descartada ao final da
operação, vale dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em
operações posteriores, o aproveitamento de crédito é possível. Com
fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais.
ENERGIA ELÉTRICA. CRÉDITO.
A permissão de crédito das contribuições não cumulativas é sobre aquisição
de energia elétrica consumida, logo os acessórios desta aquisição não geram
direito ao crédito - menos ainda quando atrelados à mora.
FRETE
E
ARMAZENAGEM.
CRÉDITO.
TRIMESTRE
DIVERSO.
POSSIBILIDADE.
Segundo disposição expressa do §4.o do Art. 3.o das Leis 10.833/03 e
10.637/02, o crédito pode ser aproveitado nos meses subsequentes.
AQUISIÇÃO DE BENS ATIVÁVEIS. CRÉDITO. PROPORÇÃO DA
DEPRECIAÇÃO.
Itens ativáveis deverão ter seus créditos limitados à depreciação, conforme
previsão legal do inciso VI, Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e
jurisprudência deste Conselho.
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO.
UTILIZAÇÃO EM ETAPAS DO PROCESSO PRODUTIVO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados sobre encargos de
depreciação em relação às máquinas e aos equipamentos adquiridos e
utilizados em etapas pertinentes e essenciais à fabricação de produtos
destinados à venda.
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.000823/2005-73

Concede-se o direito ao crédito às despesas com instalações de máquinas e
equipamentos do processo produtivo desde que o dispêndio não deva ser
capitalizado ao valor do bem.
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CESSÃO ONEROSA DE
CRÉDITOS DO ICMS COM ORIGEM EM EXPORTAÇÕES. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF.
O Supremo Tribunal Federal -STF no julgamento do Recurso Extraordinário
no 606.107, com repercussão geral reconhecida, definiu que os créditos de
ICMS com origem em exportações transferidos a terceiros não compõem a
base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS.
As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na
sistemática da repercussão geral devem ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Precedentes: Acórdão CSRF
n.o 9303-006.616 e Acórdão n.o 3201003.570.”

Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
suscitando discussão acerca do direito ao crédito das contribuições não cumulativas sobre as
embalagens.

Em despacho às fls. 817 a 822, foi negado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Agravo foi interposto contra o despacho que negou seguimento ao recurso; e,
em despacho de agravo às fls. 825 a 834, o agravo foi acolhido, dando seguimento ao recurso
especial relativamente à matéria “direito de crédito das contribuições não cumulativas sobre
dispêndios com embalagens finais de alimentos”.

É o relatório.

Voto
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.000823/2005-73

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso não deva ser conhecido, eis que não atendidos os requisitos do
art. 67 do RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores. O que concordo
com o exame de admissibilidade constante em despacho de admissibilidade às fls. 817 a 822.
Eis (Grifos meus):
“Alega a Recorrente que o acórdão recorrido reverteu as glosas sobre a
aquisição de embalagens utilizadas pela contribuinte, o que teria divergido do
Acórdão paradigma n° 9303-008.212.
Nos acórdãos confrontados, a matéria foi assim delineada:
Acórdão recorrido:
O contribuinte resumiu seus dispêndios em três grupos: embalagens, energia
elétrica, fretes e armazenagem e ativo imobilizado.
No primeiro grupo, o de Embalagens, em resumo o contribuinte informa que
todas as embalagens sobre as quais pretende aproveitar o crédito serviram
para proteção e transporte dos insumos e dos produtos finais também, que
são alimentos congelados. Alega que nenhuma das embalagens serve de
“mera apresentação” como mencionado pela fiscalização.
(...)
- EMBALAGENS.
Por também tratar do aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com
embalagens finais de alimentos, adoto como fundamento o voto vencedor do
ilustre Ex-Presidente desta Turma de julgamento, Charles Mayer, proferido no
Acórdão CSRF n.o 9303-005.667, transcrito parcialmente a seguir:
(...)
Pela leitura do precedente é possível concluir que é possível o aproveitamento
do crédito sobre os dispêndios com as embalagens de transporte (não
reutilizáveis), quando estas possuem a função de preservar as características
do produto, sem as quais, o produto perderia valor ou até mesmo deixaria de
ser comercializado.
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.000823/2005-73

Com fundamento no Art. 3.o, da Lei 10.637/02, por configurar insumo, as
embalagens do produto final são igualmente relevantes e essenciais no
presente caso em concreto porque não são reutilizáveis e preservam o
alimento congelado que é vendido pela empresa.
Vota-se para que seja dado provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Acórdão paradigma:
Em Despacho de Análise de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional (efls. 989 e seguintes), o Presidente da Câmara deu seguimento
parcial ao recurso, somente em relação a duas matérias: 1. direito ao crédito
das contribuições sociais não cumulativas sobre os gastos com indumentárias
e 2. direito ao crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre
produtos para movimentação de cargas e embalagens para transporte: pallets.
(...)
Recurso Especial do Sujeito Passivo
Prosseguindo, passo à análise do Recurso Especial do Sujeito Passivo. Para
fins de delimitação da lide, cumpre referir que trata-se da discussão acerca da
possibilidade de aproveitamento de créditos sobre gastos com: 1.
indumentárias e 2. produtos para movimentação de cargas e embalagens para
transporte: pallets.
(...)
2. produtos para movimentação de cargas e embalagens para transporte:
pallets
Entendo que os produtos para movimentação de cargas e embalagens para
transporte caracterizam-se como partes integrantes do custo de armazenagem
e transporte de produtos acabados, tratados nos parágrafos 55 e 56 do
parecer, antes referidos neste voto.
De acordo com o Parecer, as embalagens para transporte de produtos
acabados não podem ser considerados insumos.
Portanto, é de se negar provimento ao RESP do SP quanto a essa matéria.
O caso apreciado no acórdão recorrido trata de uma empresa de alimentos
congelados. As embalagens por ela utilizadas, é o que nele se disse, são
aquelas “embalagens finais de alimentos”, ou seja, aquelas para as quais não
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.000823/2005-73

há retorno ao estabelecimento produtor, enquanto as embalagens discutidas
no paradigma, também uma empresa de alimentos, são os conhecidos pallets,
de natureza, portanto, distinta daquelas. Não obstante o Relator do paradigma
tenha afirmado que as embalagens para transporte não podem ser
considerados insumos para o efeito da legislação do PIS/Cofins, o fato é que
as embalagens utilizadas em ambos os acórdãos são absolutamente
diferentes, o que impede o seguimento do apelo.
Destaque-se, por fim, que essa distinção foi pontuada no voto reproduzido no
acórdão recorrido, inclusive para destacar a dessemelhança entre as
embalagens para o puro transporte, como os pallets, e as que se incorporam
ao produto final:
Muito embora tenhamos acompanhado a divergência, detivemo-nos melhor
sobre o tema e chegamos à conclusão de que, em casos tais, cabe, sim, o
creditamento, porque em conformidade com o critério dos "gastos gerais que a
pessoa jurídica precisa incorrer para a produção de bens e serviços", porém
afastamos o crédito naquelas situações em que as embalagens destinadas a
viabilizar o transporte podem ser continuamente reutilizadas, como, por
exemplo, os engradados de plásticos, não descartados ao final da operação.
Ademais, e isso nos parece de fundamental importância, não obstante o
conceito de insumos, para os fins da incidência do IPI, compreenda apenas as
matérias-primas, os produtos intermediários e o material de embalagem, a
legislação deste imposto faz uma expressa distinção entre o que é embalagem
de apresentação e o que é embalagem para o transporte, de forma que a
permitir o crédito apenas sobre a aquisição da primeira, mas não da segunda,
consoante preconiza do art. 3o, parágrafo único, inciso II, da Lei no 4.502, de
1964 (regra-matriz do IPI):
Art . 3o Considera-se estabelecimento produtor todo aquele que industrializar
produtos sujeitos ao imposto.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, considera-se industrialização
qualquer operação de que resulte alteração da natureza, funcionamento,
utilização, acabamento ou apresentação do produto, salvo:
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.000823/2005-73

I o conserto de máquinas, aparelhos e objetos pertencentes a terceiros; II o
acondicionamento destinado apenas ao transporte do produto; (g.n.)
Norma semelhante, contudo, não existe nos diplomas legais que disciplinam o
PIS/Cofins não cumulativo.
Em conclusão, e considerando tudo o que vimos de expor, alteramos os nosso
entendimento para permitir o creditamento do PIS/Cofins apenas nos casos
em que a embalagem de transporte, destinada a preservar as características
do produto durante a sua realização, é descartada ao final da operação, vale
dizer, para o casos em que não podem ser reutilizadas em operações
posteriores." (g.n.)
[...]”

Vê-se que as embalagens que se está aqui discutindo, ainda que tenham sido
referenciadas como embalagens para transporte, se tratavam de embalagens para preservação do
produto, e não de embalagens “pallets”.

Ora. as embalagens por ela utilizadas, é o que nele se disse, são aquelas que
não há retorno ao estabelecimento produtor, enquanto as embalagens discutidas no paradigma,
também uma empresa de alimentos, são os conhecidos pallets, de natureza, portanto, distinta
daquelas. Tanto é assim, que, como traz o exame feito, o acórdão recorrido trouxe em voto essa
distinção com os pallets – tal como transcrito acima.

Em vista do exposto, voto por não conhecer o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

É o meu voto.

(Documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.666 - CSRF/3a Turma
Processo no 13984.000823/2005-73

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital